Tribunal: TJPA
Processo: 0008964-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008964-49.2018.8.14.0401

APELANTE: OFIR RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESAO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, § 9º E 147 AMBOS DO CPB) – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. A sentença condenatória deve ser mantida uma vez que a autoria e materialidade foram devidamente evidenciadas nos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória e consequente absolvição.

REFORMA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. As circunstâncias judiciais, aos dois delitos, foram devidamente sopesas e as penas fixadas atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma da pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

OFIR RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 15.05.2017 o acusado agrediu a vítima, com chutes pelo corpo. Ambos convivem maritalmente há mais de 28 anos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o acusado Ofir Raimundo dos Santos Junior a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, pela prática dos delitos previstos no arts. 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, a qual foi suspensa, nos termos do art. 77 do CPB, pelo período de dois anos.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela absolvição do apelante ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclusão em Sessão por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, autoria e materialidade restaram comprovadas pelo Laudo pericial que atesta as lesões sofridas bem como depoimentos da vítima, em que descreve os fatos em todas as fases processuais, declarações estas que possuem relevante valor probatório no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, uma vez que normalmente são cometidos sem testemunhas.

A vítima, a Sra. Rozália Gonçalves dos Santos, em juízo, disse que foi ameaçada e agredida pelo acusado; que a policia foi até sua casa e que no dia dos fatos o acusado queria dinheiro para comprar droga e não obteve; que o acusado lhe ameaçou afirmando que faria uma desgraça e lhe desferiu chutes; que o acusado queria lhe tomar o celular; que ligou para a polícia; que o acusado proferiu as seguintes palavras: “
tu vai ver, se eu te pegar vou fazer uma desgraça contigo
”, que o acusado ainda mora nos fundos da casa, que está separada do acusado, que no dia dos fatos foi agredida pelo acusado com empurrões e socos e que o acusado revirou toda a casa a procura de dinheiro e que ele levou seu celular e vendeu (...)”.

Laudo pericial atestou que: “
ao exame verificamos equimoses em antebraço direito em seu terço proximal e no braço esquerdo em seu terço médio e distal lesões com as mesmas características além da perna direita em seu terço proximal. Respostas aos quesitos, há ofensa à integralidade corporal ou a saúde? SIM; qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? Ação contundente
”.

O acusado não tomou ciência mediante regular citação e deixou de comparecer em seu interrogatório.

Assim sendo, a sentença condenatória deve ser mantida uma vez que a autoria e materialidade foram devidamente evidenciadas nos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória e consequente absolvição.

Com relação a reforma da pena, ve se que o magistrado valorou, para o crime de lesão corporal, como desfavoráveis os vetores dos antecedentes e motivos e fixou pena base em 1 ano de detenção, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Para o crime de ameaça, valorou como desfavoráveis os mesmos vetores acima mencionados, fixando pena base em 3 meses de detenção. Não há circunstância atenuante. Pela agravante disposta no art. 61, II, “f” do CPB, aumentou a pena em 1 mês, restando estabelecida em 4 meses de detenção a qual restou definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Pelo concurso material, a pena restou totalizada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada e sopesada atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2022